Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO. TERMO INICIAL DO CÔMPUTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Foi interposto agravo em execução contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas com base no Decreto no 11.846/2023, sob o argumento de que já havia cumprido os requisitos objetivos exigidos, inclusive 2/3 da pena do crime impeditivo e 1/4 das penas dos crimes comuns. Requereu o reconhecimento do direito à comutação das penas relativas aos crimes não impeditivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder comutação de penas relativas a crimes não impeditivos quando o sentenciado não cumpriu 2/3 da pena do crime impeditivo, considerando como termo inicial período anterior à prática do crime impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comutação de penas é ato de clemência estatal, de competência exclusiva do Presidente da República, e deve observar estritamente os requisitos estabelecidos no decreto concessivo.
4. O Decreto no 11.846/2023 veda a concessão de comutação de penas enquanto não cumpridos 2/3 da pena do crime impeditivo, conforme disposto no parágrafo único do art. 9o.
5. O termo inicial para o cômputo da pena do crime impeditivo é a data da prática do delito, sendo vedado considerar períodos anteriores.
6. A interpretação extensiva do decreto, para permitir o cômputo de penas anteriores, criaria um “crédito de pena” indevido, contrariando a finalidade da norma e a política criminal de rigor frente aos crimes mais graves.
7. A unificação das penas não elimina a individualização das condenações, sendo necessário o cumprimento autônomo da fração exigida para o crime impeditivo.
8. Ausente o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até a data de referência (25/12/2023), inviável a concessão da comutação das penas dos crimes não impeditivos.
IV. DISPOSITIVO
9.Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A comutação de penas prevista no Decreto no 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, a partir da data da prática do delito
2. É vedado o cômputo de períodos anteriores à prática do crime impeditivo para fins de concessão do benefício.
3. A unificação das penas não afasta a necessidade de cumprimento autônomo dos requisitos objetivos para cada tipo de crime